Tribunal: TJSP
Processo: 0015833-82.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Furto qualificado praticado durante repouso noturno e corrupção de menores. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Pena bem aplicada. Acusado ostenta maus antecedentes e reincidência. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão específica. Impossibilidade. Multirreincidência. Compensação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado praticado durante repouso noturno e corrupção de menores. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Pena bem aplicada. Acusado ostenta maus antecedentes e reincidência. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão específica. Impossibilidade. Multirreincidência. Compensação proporcional. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015833-82.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOSE
RENATO PIRES DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015833-82.2014.8.26.0482 -Voto no 11923
2
Voto no 11.923
Apelação no 0015833-82.2014.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: JOSÉ RENATO PIRES DE CAMPOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado praticado durante repouso
noturno e corrupção de menores. Prova. Suficiência.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Réu
confesso.
Condenação mantida. Pena bem aplicada. Acusado ostenta
maus antecedentes e reincidência. Compensação integral da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão
específica. Impossibilidade. Multirreincidência. Compensação
proporcional. Regime inicial fechado mantido. Recurso
improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 526/535, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que JOSÉ RENATO PIRES DE CAMPOS
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 155, §§1o e 4o,
inciso IV, do Código Penal1, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma
do artigo 70 do Código Penal. Foi deferido ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, José Renato Pires de Campos, pelos seus competentes
Advogados, integrantes do Núcleo de Prática Jurídica da Toledo Prudente
Centro Universitário, apelou requerendo a compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, bem como a
fixação de regime prisional mais brando (fls. 568/576).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015833-82.2014.8.26.0482 -Voto no 11923
3
A r. sentença transitou em julgado para o corréu Junior Amorim
Bezerra Lopes (fl. 591). Em relação ao corréu Nelson Rodrigues dos
Santos os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de
Processo Penal (fl. 436).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 578/582) e oferecido o r. parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 625/627), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 19 de julho de 2014, por volta das 04h30, na Rodovia
Ângelo Rena, 0, Área Rural, em um sitio, nesta cidade e Comarca
de JOSÉ RENATO PIRES DE CAMPOS, qualificado à fl. 65,
NELSON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado à fl. 100 e
JÚNIOR AMORIM BEZERRA LOPES, qualificado à fl. 112, e
o adolescente Tiago Henrique Laurentino da Silva, previamente
ajustados e com unidade de desígnios e no período de repouso
noturno, subtraíram um bezerro macho, da raça nelore, com sete
meses de idade, avaliado em R$ 900,00, bem pertencente a João
Mazzaro.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 07/08; 10/12 e 13/16); pelo auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015833-82.2014.8.26.0482 -Voto no 11923
4
apreensão (fls. 17/18); pelo auto de entrega (fl. 19); pelo auto de avaliação
indireta (fl. 66); e pela prova oral colhida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima, João Mazzaro, disse que soube da ocorrência do crime,
compareceu à sua propriedade rural e constatou que o local estava
mexido. Em seguida, compareceu à Delegacia de Polícia e
reconheceu o animal apreendido.
A testemunha, Jefferson Marques de Carvalho, policial militar,
informou que, durante patrulhamento, avistou um automóvel com
um animal bovino no porta-malas. O veículo foi abordado e os
quatro ocupantes declararam que haviam furtado a res.
Interrogado, o réu José Renato confessou a prática do crime. Disse
que pescara em companhia de Nelson, Tiago e Júnior. No retorno
para a cidade, viram um bezerro solto na estrada. Os corréus e
Tiago deliberaram por levar o semovente, apanharam-no e o
interrogando os auxiliou a colocar o animal no porta-malas.
Asseverou que Nelson pretendia levar o animal para o sítio dele.
Disse que ignorava a menoridade de um dos autores da ação.”
O corréu Júnior não foi localizado, de modo que não foi interrogado
em Juízo, sendo declarada a sua revelia.
Como se vê, a prova produzida durante a instrução processual não
deixa dúvidas acerca da autoria delitiva, especialmente em razão da confissão
do apelante e das declarações do policial militar Jefferson, que realizou a
abordagem do veículo, e da vítima que reconheceu o bezerro como sendo de
sua propriedade, tanto que o recurso impugna somente a pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015833-82.2014.8.26.0482 -Voto no 11923
5
A qualificadora do concurso de pessoas restou devidamente
comprovada, inclusive, pela confissão do réu que afirmou que praticou o
delito juntamente com os corréus Nelson e Junior e o menor Tiago.
Da mesma forma, a causa de aumento de pena do repouso noturno
também está configurada, pois o crime foi praticado por volta das 04h30.
Bem comprovado, também, o crime de corrupção de menores, pois o
próprio acusado confessou que praticou o delito juntamente com o adolescente,
conduta que se amolda perfeitamente ao tipo do artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção de Tiago Henrique
Laurentino da Silva, por tratar-se este delido de crime formal (Súmula 500 do C.
Superior Tribunal de Justiça).
Destarte, a condenação do apelante pela prática do delito previsto no
artigo 155, §§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no
8.069/90 era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das penas.
Crime de furto:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento
de 11 (onze) dias-multa, em razão da presença dos maus antecedentes
(Processo nos 146/1996 - fls. 241/242; 0036762-25.2003.8.26.0482 fls.
292/293;
0000049-47.1986.8.26.0482

fls.
301/302;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015833-82.2014.8.26.0482 -Voto no 11923
6
0030910-54.2002.8.26.0482 fl. 307; 749/91 fl. 308 e; 1614/93 fl. 309).
Embora somente as condenações 0036762-25.2003.8.26.0482 fls. 292/293 e
0030910-54.2002.8.26.0482 fl. 307 sejam aptas a caracterizar os maus
antecedentes, fica mantido o aumento procedido pela r. sentença, porque
mínimo.
Na segunda fase, não há que se falar em compensação integral entre a
reincidência e a confissão espontânea, pois no caso dos autos, trata-se de
multirreincidência. Assim, a agravante da reincidência (Processos nos
0028387-88.2010.8.26.0482
fl. 208; 0014157-80.2006.8.26.0482
fls.
290/291 e; 0018018-35.2010.8.26.0482
fl. 306), foi compensada
proporcionalmente com a atenuante da confissão espontânea e a sanção foi
majorada corretamente na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.
A respeito:
(...). 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de
idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena
não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da
dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser
reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I,
do Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e
da proporcionalidade. No caso, como há várias condenações
transitadas em julgado por furto, ensejadoras de reincidência,
inviável sua compensação com a atenuante de confissão
espontânea. 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 382.848/SC,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015833-82.2014.8.26.0482 -Voto no 11923
7
em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)
Por fim, na derradeira etapa, tendo em vista que o fato foi praticado
durante o repouso noturno, as reprimendas sofreram aumento na fração de 1/3
(um terço), resultando em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Crime de corrupção de menores.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em razão da
presença dos maus antecedentes (Processo nos 146/1996 - fls. 241/242;
0036762-25.2003.8.26.0482 fls. 292/293; 0000049-47.1986.8.26.0482 fls.
301/302; 0030910-54.2002.8.26.0482 fl. 307; 749/91 fl. 308 e; 1614/93
fl. 309).
Conforme já mencionado acima, embora somente as condenações
0036762-25.2003.8.26.0482 fls. 292/293 e 0030910-54.2002.8.26.0482 fl.
307 sejam aptas a caracterizarem os maus antecedentes, fica mantido o
aumento procedido pela r. sentença.
Na segunda fase, não há que se falar em compensação integral entre a
reincidência e a confissão espontânea, pois no caso dos autos, trata-se de
multirreincidência. Assim, a agravante da reincidência (Processos nos
0028387-88.2010.8.26.0482
fl. 208; 0014157-80.2006.8.26.0482
fls.
290/291 e; 0018018-35.2010.8.26.0482
fl. 306), foi compensada
proporcionalmente com a atenuante da confissão espontânea e a sanção foi
majorada corretamente na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015833-82.2014.8.26.0482 -Voto no 11923
8
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Na última etapa, não há causas de aumento ou de diminuição a serem
consideradas.
Aplicada corretamente a regra do concurso formal entre os crimes de
furto qualificado e corrupção de menores, pois os delitos foram praticados
mediante uma única conduta, a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto)
resultando em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal,
que se tornou definitiva porque ausentes outras causas modificadoras.
Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes
em crimes de furto e a reincidência específica em crime de furto, foi
corretamente fixado o regime inicial fechado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
Com o trânsito em julgado, a Vara de origem adotará as providências
necessárias ao cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator